Tribunal: TJSP
Processo: 1005055-96.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra a Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A decorrente de acidente causado, supostamente, por animal na pista. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais e materiais por suposta omissão na prestação de serviço. Descabimento. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Não demonstrada a falta/falha na prestação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra a Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A decorrente de acidente causado, supostamente, por animal na pista. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais e materiais por suposta omissão na prestação de serviço. Descabimento. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Não demonstrada a falta/falha na prestação do serviço público. Sentença reformada. Precedentes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000661122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005055-
96.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelada
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é
apelado/apelante DOUGLAS HAJIME OKODA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após voto do Relator, negando provimento ao
recurso adesivo do autor e dando parcial provimento ao recurso da ré, no que foi
acompanhado pela Segunda Juíza, votou o Terceiro Juiz por dar provimento integral ao
apelo da Concessionária, negando provimento ao recurso adesivo. Em julgamento
estendido, os Quarto e Quinto Juízes acompanharam a divergência, dando provimento
integral ao recurso da concessionária e negando o provimento adesivo. Acórdão com o
Terceiro Juiz e declarará voto divergente o Relator sorteado.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EVARISTO DOS SANTOS, vencedor, REINALDO MILUZZI, vencido, SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.005.055-96.2016.8.26.0019 – Americana – 3a Vara Cível
Voto no 43.276
Apte. CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
Apdo. DOUGLAS HAJIME OKODA
(Proc. no 1.005.055-96.2016.8.26.0019)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 30.223
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra a Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes
S/A
decorrente
de
acidente
causado,
supostamente, por animal na pista. Pretensão ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais por suposta omissão
na prestação de serviço. Descabimento. Responsabilidade por
omissão tem natureza subjetiva. Não demonstrada a falta/falha
na prestação do serviço público. Sentença reformada.
Precedentes.
Recurso provido.
1.
Relatório já nos autos.
2.
Entendo fundada a pretensão recursal.

Trata-se de apelação de sentença (fls. 305/312) julgando procedente
ação (fls. 01/12) de indenização por danos morais e materiais, contra a Concessionária
do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A, decorrente de acidente causado,
supostamente, por animal na pista.
Segundo consta, no dia 10.02.16, por volta das 21h30min/22h, o autor
trafegava a bordo de seu veículo Toyota Corolla, de placas DHG 7778, pela Rodovia
Anhanguera, Km 103, sentido Campinas Americana, quando se chocou com animal
(“cachorro ou capivara”) presente na pista administrada pela ré. Tentou, sem sucesso,
desviar do animal e em razão da colisão o veículo sofreu avarias. Diante do ocorrido e
entendendo ser responsabilidade da Ré a manutenção/fiscalização e a retirada de
animais da Rodovia, ajuizou a presente indenizatória.
A r. sentença entendendo presente o nexo de causalidade, julgou
procedente, em parte, a pretensão, assim dispondo:
“Verifico que a requerida, em sua peça de defesa, tornou controvertida
a dinâmica do evento descrito na inicial.”
“E conquanto inexistam provas robustas do efetivo atropelamento de um
animal pelo veículo conduzido pelo autor, de início há de ser consignada a
imensa dificuldade em se localizar uma testemunha presencial para os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorridos no período noturno em uma rodovia com grande fluxo de veículos.”
“Ocorre que o autor, logo após o acidente, fez lavrar boletim de
ocorrência, relatando justamente a versão narrada em Juízo, no sentido de ter
atropelado um animal na pista de rolagem.”
“De outra banda, o autor instruiu a inicial com fotografias sacadas de
seu veículo após o acidente, demonstrando danos compatíveis com o
atropelamento de um animal.”
“Por derradeiro, na inicial o autor mencionou um número de evento (N]
455), sobre o qual silenciou a ré.”
“Assim é que, à luz das circunstâncias supra expostas, convenço-me da
veracidade da versão narrada pelo requerente, no sentido de ter atropelado um
animal que adentrou a pista da rodovia por onde trafegava.”
“Ressalvo meu entendimento no sentido de a responsabilidade das
empresas concessionárias de serviços públicos, ainda que a elas se atribua
comportamento omissivo, ser sempre objetiva, na medida em que o texto
constitucional não traz ressalva que tal, não cabendo ao intérprete e/ou ao
aplicador do Direito fazê-lo, além do que a interpretação literal da Magna
Carta quanto à expressão 'causarem' constante do § 6o do artigo 37 da
Constituição Federal, de maneira a contemplar somente condutas comissivas,
afronta aos princípios de hermenêutica constitucional da máxima efetividade da
Constituição e de seu efeito integrador.”
“Entrementes, curvo-me ao entendimento majoritário no sentido de que,
em se tratando de imputação de conduta culposa à empresa concessionária de
serviços públicos, a responsabilidade é subjetiva, de maneira que se impõe a
comprovação da prática de ato
culposo por parte da empresa ré, para lhe impor o dever de indenizar.”
“Na hipótese dos autos, o autor imputa à requerida, na condição de
concessionária de serviço público, omissão na inspeção do tráfego no trecho da
rodovia por ela administrado, como causa dos danos materiais e morais por
eles experimentados, decorrentes de acidente sofrido em razão da presença de
animal no leito carroçável da via.”
“De início, inexistem nos autos quaisquer elementos que indiquem que o
acidente tenha ocorrido por culpa exclusiva ou concorrente do condutor do
veículo.”
“Ademais, tratando-se de fato impeditivo do direito invocado pelo autor,
à luz da dinâmica da distribuição do ônus da prova, caberia à ré demonstrá-lo,
o que não ocorreu na hipótese ora 'sub judice'.”
“Nessa esteira, não há que se cogitar de culpa exclusiva ou concorrente
do autor, no concernente ao acidente narrado na peça inaugural.”
“De outra banda, é certo que o dono do referido animal, se é que dono
ele possuía, também pode ser responsabilizado.”
“Todavia, não foi identificado.”
“Ademais, não se pode afirmar que tenha se tratado de culpa exclusiva
desses terceiros, eis que o dever de fiscalização exercido pela ré, também atuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de maneira decisiva para a eclosão do evento danoso.”
“Bate-se a requerida na ausência de qualquer responsabilidade de sua
parte na causação do evento danoso, eis que adimpliu com todos os deveres a
ela impostos, nos termos do contrato de concessão firmado com o Estado de São
Paulo, além do que se afigura humanamente impossível a fiscalização
ininterrupta de todos os trechos da rodovia e, por fim, que age preventivamente
junto aos proprietários das áreas lindeiras à rodovia e aos entes públicos
responsáveis, no que se refere à presença de animais no leito trafegável.”
“Entrementes, esta não se revela a mais acertada solução para o caso.”
(...)
“Ora, a assunção da concessão de rodovia impõe à concessionária, nos
termos dos supra mencionados dispositivos legais, deveres que desbordam dos
lindes do contrato de concessão celebrado com o Poder Público, de modo que
não se revela suficiente a demonstração de ausência de qualquer infração às
disposições da avença havia com o Estado para se eximir da responsabilidade
de proporcionar aos usuários da rodovia, todas as condições para o tráfego em
segurança, nos trechos sob sua administração.”
“De outra banda, cuida-se de rodovia na qual há cobrança de pedágio,
não se olvidando outrossim, que a concessionária aufere polpudos rendimentos
com a exploração do serviço público, de modo que dela hão de ser exigidos
mecanismos eficazes para assegurar aos usuários condições seguras de tráfego,
de maneira a impedir que objetos permaneçam no leito da rodovia,
exemplificativamente, instalando sistema de monitoramento através de câmeras
instaladas ao longo da rodovia, visando detectar a presença de animais no leito
carroçável, com a adoção das medidas cabíveis para que dele sejam
imediatamente removidos, ou mesmo para evitar que nela ingressem.”
“Destaque-se que o funcionário da ré ouvido em Juízo, positivou que no
local e no horário em que ocorreu o acidente, existe um fluxo intenso de
veículos.”
“E tais dados revelam, além da necessidade de ser mais intensificada a
fiscalização da rodovia em trechos urbanos (aumentando o número de
funcionário, instalando guard-rails ou outros equipamentos com a mesma
finalidade), a ausência da alegada imprevisibilidade do ingresso de animais na
pista, o que afasta a alegação de caso fortuito ou de força maior.”
(...)
“Assim sendo, desponta nítido o dever de indenizar atribuído à
requerida, porquanto demonstrada a ocorrência do acidente, a existência de
dano e do nexo causal entre aquela e esse, assim como a omissão culposa
perpetrada pela concessionária, aliada à inexistência de excludentes de
responsabilidade civil.”
“Em relação aos danos materiais, tenho-os por suficientemente
demonstrados.”
“Foram sacadas fotografias do automóvel conduzido pelo autor, bem
como por ele foram carreados aos autos orçamentos descrevendo os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados ao veículo, as peças a serem substituídas e a mão-de-obra a ser
realizada, os quais guardam consonância com a dinâmica do acidente e pontos
de impacto.”
“A tese da necessidade de três orçamentos não possui amparo legal.”
“Ademais, a ré não trouxe aos autos quaisquer outros orçamentos que
pudessem contrapor aquele carreado aos autos pelo requerente, o qual,
destarte, deve prevalecer.”
“Em relação aos danos morais, entrementes, entendo que razão não
assiste ao autor.”
“Conquanto sejam conhecidos os aborrecimentos decorrentes de um
acidente de veículo, é de se notar que no caso presente o embate não trouxe ao
autor quaisquer consequências que possam ser adjetivadas de gravosas ou
deletérias.”
(...)
“Diante de tudo o quanto exposto e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor
e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, forte no artigo 487, inciso I, do CPC, fazendo-o para,
rechaçando a pretensão indenizatória a título de danos morais, CONDENAR a
ré a lhe pagar a quantia de R$ 10.851,43 (dez mil, oitocentos e cinquenta e um
reais e quarenta e três centavos), acrescidas de correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de juros de mora à
base de 1% ao mês desde a data da elaboração dos orçamentos.” (fls. 304/312).
Recorreu a Concessionária.
Com razão, data maxima venia do I. Relator.
A responsabilidade civil do Estado evoluiu da fase inicial de total
irresponsabilidade ("The King can do no wrong"), para a da responsabilidade subjetiva,
de inspiração marcantemente civilista, passou para o período da culpa administrativa
("faute du service") de inspiração francesa, e hoje se encontra na fase objetiva com a
teoria do risco administrativo. Esboça-se tempo de total responsabilidade, segundo a
teoria do risco integral, não imune, no entanto, à pertinente crítica de HELY LOPES
MEIRELLES ("Por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a
indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa
ou dolo da vítima. Daí por que foi acoimada de 'brutal', pelas graves consequências
que haveria de produzir se aplicada na sua inteireza." "Direito Administrativo
Brasileiro" Ed. Malheiros 2002 p. 620).
Segundo ALEXANDRE DE MORAES, "... no Direito brasileiro, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no risco administrativo, que, ao
contrário do risco integral, admite abrandamento. Assim, a responsabilidade do Estado
pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda se comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa exclusiva da vítima." ("Direito Constitucional Administrativo" Ed. Atlas 2.002
p. 234), acrescentando que, para seu reconhecimento, "exige a ocorrência dos
seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência
de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa
excludente da responsabilidade estatal." (op. cit. p. 233).
Não evidenciado o nexo causal.
Não restou comprovado (art. 373, I do CPC), à luz dos elementos
trazidos aos autos, o nexo de causalidade a gerar a responsabilidade civil da
concessionária.
A argumentação do autor é baseada na omissão do serviço público,
quando tem cabimento tão somente a responsabilidade subjetiva do Estado.
Como ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
“Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja
obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.”
“Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora particular possa
haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia
(culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em
dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade subjetiva.” (grifei - “Curso de Direito Administrativo” Ed.
Malheiros 2008 p. 1.002/1.003).
No mesmo sentido, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

“... a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só
se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam
a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal,
atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por
conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva
não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas.” (grifei -
“Manual de Direito Administrativo” Ed. Atlas 32a edição 2018 p. 611).
Essa posição encontra respaldo na doutrina (LUIZ ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROLIM - “A Administração Indireta, as Concessionárias e Permissionárias em Juízo”
Ed. Revista dos Tribunais 2004 p. 79) e na jurisprudência.
Como já se decidiu em questão semelhante:
“Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil
por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa das suas três
vertentes, negligência, imperícia e imprudência, não sendo entretanto,
necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuído ao serviço público, de
forma genérica, a faute du service dos franceses.” (STF RE no 179.147-1/SP).
Inequívoca a responsabilidade da Concessionária por prejuízos causados
a terceiros, mas, no limite do objeto concedido.
E quanto à fiscalização da via, relatou o Inspetor de Trânsito da
Concessionária:
(i) Quanto ao período de vistoria do perímetro:
“A cada 90 minutos a gente dá uma volta completa no subtrecho.” (fl.
276).
(ii) Quanto à última vez que o local havia sido vistoriado:
“Tem o horário específico da inspeção do local, o trecho por volta das
21h07 (vinte e uma horas e sete), a última volta dele quando passou no local e
que não localizou nenhum animal.” (fls. 280/281).
Alega o autor que o acidente se deu entre 21h30min/22h, ou seja, não
havia completado os 90 (noventa) minutos da última vistoria. Fato corroborado pela
certidão de controle de percurso da noite do incidente (fl. 222), além do relatório do
acidente (fls. 223/224) e boletim de ocorrência (fls. 15/17).
Obviamente que, caso constatada a presença de qualquer objeto ou
animal na pista durante a ronda, a Ré teria providenciado o seu recolhimento de modo a
evitar o evento danoso (“A retirada, caso se foi atropelado e estiver morto a gente faz
sepultamento, primeiro a questão é retirar o animal, vivo ou morto.” fl. 278).
No entanto, não me parece razoável esperar que a Concessionária tenha
disponível durante período integral funcionários e veículos para monitorar todos os
trechos das rodovias sob seus cuidados.
Evento ocorreu de forma inusitada, inesperada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se, a propósito, o pensamento de CARLOS ROBERTO
GONÇALVES:
“... não se pode chegar ao absurdo de imaginar que todas as situações
que configurarem omissão estatal serão passíveis de fazer surgir o dever de
indenizar das pessoas jurídicas de direito público, com fundamento em sua
responsabilização objetiva. O Estado não pode ser concebido como um
segurador universal de todos os males ocorridos na sociedade, mais
especificamente do seguimento regulado. Somente as omissões específicas é que
devem ser levadas em consideração para a deflagração do nexo de causalidade
e, assim, da consequente obrigação de indenizar, ante a regra inserta no art. 43
do Código Civil de 2002” (Flávio de Araújo Willeman “Responsabilidade civil
das agências reguladoras” - Editora Lumen Júris - 2.005 - p. 27) (grifei
“Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva 10a Ed. p. 197).
Não se negam os fatos e o aborrecimento experimentado, apenas que
eles não podem ser imputados à Concessionária. Não restou demonstrada a falta/falha
na prestação do serviço público.
Identificar a responsabilidade da Concessionária por qualquer fato dessa
natureza implica em assumir a teoria do risco integral, o que é inadmissível.
Equivaleria a condenar o Estado por qualquer crime praticado na via pública por falta
ou deficiência de policiamento. A responsabilidade, nesses casos, se pauta por critérios
de razoabilidade e, tanto lá quanto cá, tais alicerces não se estabeleceram com a
segurança necessária.
Nesse sentido a jurisprudência deste Col. Tribunal de Justiça:
“Não se olvide, por oportuno, que a obrigação de segurança e
incolumidade das concessionárias de rodovias refere-se às condições da pista e
da segurança no transporte, não alcançando a extensão alegada pela autora, já
que não há como se exigir da ré uma vigilância ininterrupta sobre toda a
extensão da rodovia, a fim de evitar, de forma absoluta, a prática de infração
penal.”
“Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, a improcedência da
ação era mesmo medida que se impunha no caso em apreço.” (AC no
1015176-43.2015.8.26.0562 v.u. j. de 29.05.17 Rel. Des. LEME DE
CAMPOS).
“Nesse contexto, não se pode afirmar que a concessionária se afastou
do seu dever de fiscalização de manter a segurança na via, pois não há como
provar a negligência de seus colaboradores na medida em que não há como
manter irrestritamente, a cada centímetro da via, um responsável para limpar a
pista, senão mantendo-se um padrão que leve em consideração quilometragem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo de percurso do colaborador.” (AC no 0057411-60.2008.8.26.0506 v.u.
j. de 19.12.19 Rel. Des. AFONSO FARO JR.).
“Resta claro, portanto, que a empresa observou seu dever de inspeção
das condições da via, inclusive cumprindo a obrigação contratual referente ao
tempo médio de circulação de suas unidades móveis (fl. 202). Não se pode,
portanto, afirmar que houve falha na prestação do serviço, devendo ser
afastada a responsabilidade da concessionária pelo acidente.” (AC no
1030611-80.2017.8.26.0564 v.u. j. de 17.02.20 Rel. Des. ANA LIARTE).
“Nestas circunstâncias é inviável exigir que a Concessionária fiscalize
cada quilômetro da estrada 24 horas por dia para constatar, em tempo real,
todo e qualquer objeto estranho no leito carroçável e evitar acidentes como o
narrado na vestibular. O mesmo não se poderia dizer caso a prova constante
dos autos demonstrasse que o acidente envolvendo o veículo descrito na inicial
não foi o único, e que a apelante, ciente da existência do obstáculo, não tomou
qualquer atitude. O documento de fls. 154/155 aponta que a chegada dos
veículos de apoio ao local do acidente ocorreu quase ao mesmo tempo em que
foram acionados (07h39m).” (AC no 0005616-88.2014.8.26.0543 v.u. j. de
11.03.20 Rel. Des. VERA ANGRISANI).
“Desta forma, não há como se estabelecer o nexo de causalidade entre a
alegada omissão da ré em manter a segurança do tráfego visto que não
comprovada a existência de animal na pista e os danos suportados pela
seguradora em decorrência do acidente, ou seja, inexistente o liame a conectar
o dano à conduta da concessionária, a ensejar o reconhecimento da ausência do
dever de indenizar.” (AC no 1005654-28.2018.8.26.0322 v.u. j. de 23.06.20
Rel. Des. JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO).
No mesmo sentido, desacolhendo pretensão indenizatória por danos
ocorridos em rodovia quando não demonstrada a falha no serviço público: AC no
1.000.358-79.2015.8.26.0435 v.u. j. de 04.11.19 Rel. Des. PAULO BARCELLOS
GATTI; AC no 1027824-08.2018.8.26.0576 v.u. j. de 21.10.19 Rel. Des. TORRES
DE CARVALHO, dentre outros.
Impossível falar em dever de indenizar.
Nem se invoque o CDC. Se subjetiva, no caso, a responsabilidade do
Estado administração central , não cabe invocar preceito especial tão-só para gerar
diversa para a Concessionária. Como pondera ALEXANDRE SANTOS DE
ARAGÃO, “... muitos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não poderão
ser aplicados por não serem compatíveis com o regime de direito público dos serviços
públicos.” (“Direito dos Serviços Públicos” Ed. Forense 2007 p. 525).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Efetivamente, ao contrário do sustentado, não há elementos seguros de
convicção a dar respaldo à pretensão.
Não demonstrada a causalidade.
Diante
dessas
circunstâncias,
impossível
responsabilizar
a
concessionária. Destarte, pelo meu voto, reformo a r. sentença.
Improcedente a ação, invertem-se os honorários fixados (fl. 312),
acrescentando-se mais 1% (um por cento) ao referido percentual, a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observados os pressupostos legais para
sua implementação uma vez beneficiário, o autor, da assistência judiciária.
Acompanho, no mais, o I. Relator Des. REINALDO MILUZZI.
3.
Dou provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005055-96.2016.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante/Apelado: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes
S/A
Apelado/Apelante: Douglas Hajime Okoda
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1005055-96.2016.8.26.0019
APTES. : CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES
S/A E DOUGLAS HAJIME OKODA
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA: AMERICANA 3a VARA CIVIL
JUIZ : MARCIO ROBERTO ALEXANDRE
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE No: 30223
EMENTA
INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Concessionária de
Rodovia - Danos morais e materiais - Acidente de veículo
decorrente de animal na pista - A concessionária de rodovia
responde objetivamente por defeito na prestação de serviço -
Dever de manutenção da rodovia, inclusive de evitar acidentes
provocados por animais na pista - Inteligência dos artigos 37, §
6o, da CF, 927, par. ún., do CC, 14 e 22 do CDC - Danos
materiais comprovados - Não ocorrência de dano moral - Mero
desconforto que não enseja reparação Precedentes.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Tratando-se de
condenação ao pagamento de indenização a título apenas de
danos materiais, o termo inicial para o cálculo da correção
monetária deve ser a data do prejuízo e para os juros de mora,
o da citação, nos termos do art. 405 do CC e Súmula 43 do
STJ.
Recurso da ré provido em parte e desprovido o adesivo do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir parcialmente da douta maioria.
O recurso da ré comporta parcial provimento, sendo
negado provimento ao recurso do autor.
Segundo narra a inicial, o autor trafegava pela Rodovia
Anhanguera, Km 103, sentido Campinas Americana, com o carro de sua
companheira, quando, por volta das 21:30/22:00 horas, colidiu com um animal
que havia ingressado a pista de rolagem (provavelmente um cachorro ou uma
capivara), não havendo como desviar em razão do grande fluxo de veículos
atrás e dos lados.
A questão deve ser analisada sob o prisma da
responsabilidade civil objetiva, por ser o caso de dano decorrente da relação
de consumo existente entre a concessionária e o usuário da rodovia (artigos
14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor), conforme inúmeros
precedentes jurisprudenciais, em casos análogos, dentre eles este do Superior
Tribunal de Justiça, no REsp. 647.710/RJ, cujo relator foi o Ministro Castro
Filho (j. 20.06.2006), que trata da presença de animais na via, o que causou
danos no veículo:
“RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços
rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação
consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na
prestação de serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos,
respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na
pista. Recurso especial provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em abono à posição adotada neste voto, transcrevo a
lição de Rui Stoco, que abrilhantou esta Corte como um de seus integrantes,
posta em sua festejada obra Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 6a ed., 2004, págs.1388/1390. Após discutir as
duas correntes e seus fundamentos a respeito, passa a expor sua posição com
a lucidez que lhe é característica, colocando uma pá de cal sobre a questão:
“Mas não se pode negar que a lei civil codificada, vinda a lume em 2002,
pretendeu impor ao proprietário do animal, com exclusividade, a obrigação de
reparar o dano causado, se não provar a existência de uma das causas de
exculpação estabelecida na parte final do art. 936.
Ocorre que o fato social é dinâmico e a legislação busca refletir essas
modificações no relacionamento, no avanço tecnológico e na nova visão que se
impõem em face desse quadro.
Como essas atividades humanas e as alterações do extrato social evoluem e se
tornam cada vez mais complexas, há sempre a necessidade de acompanhar
essa evolução, razão pela qual as leis anacrônicas são revogadas e substituídas e
os novos comportamentos sociais, comerciais, industriais e de serviços passam a
ser regulamentados a partir do nascimento dessa necessidade.
(...)
Nasceu, então, com a vinda à existência em 1990, o Código de Defesa do
Consumidor que, em seu artigo 14, estabeleceu a responsabilidade objetiva ou
independente de culpa do fornecedor de serviços, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por decorrência de defeitos relativos à prestação de
serviços.
Em período quase coevo tanto o Governo da União quanto os dos Estados
iniciaram o processo de privatização, inclusive das rodovias estaduais,
pulverizando a sua administração através de inúmeras empresas que, não
obstante sob regime da iniciativa privada, são concessionárias ou permissionárias
de serviços públicos privativos.
(...)
Do que se conclui que tanto as autarquias, em passado recente, como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias e permissionárias dos serviços de exploração e conservação das
rodovias, atualmente, postam-se como prestadoras de serviços públicos.
E tais serviços são prestados mediante remuneração, através do preço público
cobrado sob o nome de 'pedágio'.
(...)
O que importa, contudo, é que o pedágio é contraprestação por serviços, tanto que
a Carta Magna prevê a instituição de taxas em razão do exercício do poder de
polícia ou 'pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição'.
E, sem o pagamento do valor estipulado unilateralmente pelo prestador a cada
alguns quilômetros rodados, o veículo não transita na rodovia sob regime de
cobrança de pedágio.
De modo que, desenganadamente, o usuário desses serviços é consumidor e
assim deve ser considerado.
Sob esse aspecto, ressurge a responsabilidade da entidade responsável pela
administração, conservação e exploração da rodovia pelos danos causados ao
usuário, independentemente da verificação da culpa, por força do referido art. 14
do CDC, pois a permanência de animais na pista de rolamento equipara-se,
segundo diretriz desse Estatuto, a defeito da prestação de serviços.
Não se concebe que a atual utilização de censores e aparelhos avançados de
fotografia e gravação em tempo real, visando o controle e fiscalização da rodovia
quilômetro a quilômetro
com a possibilidade de identificar veículos, verificar
aqueles que se imobilizaram por defeitos ou avarias, de rastrear assaltantes em
fuga, e, mesmo, de manter equipamento sofisticado e de precisão, capaz de
identificar veículos e impor multas, mesmo à noite, não permita, também, eficaz
verificação de invasão e trânsito de animais.
Ora, a obrigação da empresa administradora da rodovia é, fundamentalmente,
propiciar condições de dirigibilidade e segurança.
Tem o dever de guarda e de incolumidade para com o motorista e passageiros,
salvo, evidentemente, culpa exclusiva da vítima.
Impõe-se advertir que a garantia da cidadania e o seu exercício pleno dependem
não só de quem concede, mas, e principalmente, daquele que a recebe (Rui Stoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Trânsito Brasileiro: Responsabilidade civil dos órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito, Revista dos Tribunais, São Paulo,
v. 748, p.64, fev./98).
Do que se conclui que dois os planos de obrigação e garantia que se estabelecem:
no Código Civil (art. 936), que responsabiliza o dono ou detentor do animal e no
Código de Defesa do Consumidor (art. 14), como proteção devida ao consumidor,
obrigando contratualmente aquele que recebeu a incumbência de administrar e
conservar as estradas ou rodovias.
(...)
Em resumo, empenha-se a responsabilidade do dono ou detentor do animal, sob
um ângulo, e do prestador de serviços, sob outro ângulo, em ambas as hipóteses
independentemente da verificação da culpa.
Cabe, por fim, deixar assentado que o Código de Defesa do Consumidor não se
sobrepõe ao Código Civil, que, aliás, é mais recente, o que ressuma evidente e
sem disceptação. Suas disposições não se repelem. Ao contrário, harmonizam-se.
Significa que permanece e persiste a responsabilidade do dono ou detentor do
animal, nos termos do art. 936 desse estatuto.
Mas, agora, essa responsabilidade é concorrente, de modo que a vítima ou o
legitimado podem escolher quem acionar para a reparação do dano.
(...)
Em ambas as hipóteses, a responsabilidade independe da comprovação da culpa,
posto que objetiva a responsabilidade, restando àquele que for condenado exercer
direito de regresso contra o outro”.
Ao contrário do que argumenta a ré, há provas suficientes
nos autos de que o dano foi causado pelo surgimento de animal na pista.
Nesse ponto, incensurável a r. sentença, que analisando
pormenorizadamente as provas produzidas nos autos, conclui pela veracidade
dos fatos narrados na inicial, nos seguintes termos:
“E conquanto inexistam provas robustas do efetivo atropelamento de um animal
pelo veículo conduzido pelo autor, de início há de ser consignada a imensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificuldade em se localizar uma testemunha presencial para os fatos, ocorridos no
período noturno em uma rodovia com grande fluxo de veículos.
Ocorre que o autor, logo após o acidente, fez lavrar boletim de ocorrência,
relatando justamente a versão narrada em Juízo, no sentido de ter atropelado um
animal na pista de rolagem.
De outra banda, o autor instruiu a inicial com fotografias sacadas de seu veículo
após o acidente, demonstrando danos compatíveis com o atropelamento de um
animal.
Por derradeiro, na inicial o autor mencionou um número de evento (N] 455),sobre o
qual silenciou a ré.
Assim é que, à luz das circunstâncias supra expostas, convenço-me da veracidade
da versão narrada pelo requerente, no sentido de ter atropelado um animal que
adentrou a pista da rodovia por onde trafegava.”
A concessionária era obrigada a impedir o evento,
porquanto tem o dever de manter a pista em condições de tráfego.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho do voto proferido
pelo
i.
Rel.
Des.
CARLOS
EDUARDO
PACHI,
na
AC
no
9125227-32.2009.8.26.0000, j. em 20.6.2011, v.u., nos seguintes termos:
“Se a rodovia cruza região onde existem propriedades rurais, ou onde circulem
animais silvestres, ainda maior será o dever de zelo por parte do responsável por
tal serviço público, incluindo-se o sujeito privado que provisoriamente o assume.
Dessa forma, não se cogita de caso fortuito ou força maior, já que plenamente
previsível que os animais em trânsito nos arredores atravessem a via de forma
repentina.
Assim já se decidiu:
“Não se pode dizer que ocorreu caso fortuito ou força maior para a
exclusão da responsabilidade objetiva da ré. Em rodovias abertas
como a mencionada na inicial sempre é previsível a invasão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
animais como ocorreu. Na qualidade de concessionária do serviço
público, deve a ré tomar alguma providência para eliminar esse tipo
de ocorrência, garantindo a segurança do consumidor” (AC no
827.358-5/1-00 Voto no 1340 Rel. Israel dos Anjos).
Ressalte-se que é dever da apelante tomar as providências necessárias para
garantir a segurança dos usuários da rodovia sob sua administração.
Assim sendo, a prestação de serviço deficiente por parte da recorrente foi
devidamente comprovada, não beneficiando a concessionária a excludente de
responsabilidade estabelecida no art. 14, § 3o, I do CDC.
A obrigação da concessionária de fornecer um serviço
seguro inclui a obrigação de coibir a entrada de animais no leito da rodovia.
Não se nega a dificuldade na fiscalização e
aprisionamento desses animais. Todavia, também não seria justo permitir que
o usuário do serviço da concessionária sofra um dano e permaneça sem
ressarcimento, ao passo que a concessionária, que recebe dos usuários as
taxas de pedágio, e se propõe a garantir uma viagem segura, sem percalços
ou surpresas, lucrando com tal atividade, se isente de responsabilidade.
Ademais, o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil
impõe a responsabilidade daquele que cria risco a outrem com sua atividade,
independentemente de culpa ou defeito do serviço.
Daí o reconhecimento da responsabilidade da ré.
Não procede o pedido de condenação ao pagamento de
indenização a título de danos morais.
Não se ignora que o autor, foi vítima de acidente na
Rodovia Anhanguera, contudo, indevidos os danos morais, pois os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes dos autos não demonstraram qual teria sido o abalo moral,
efetivamente, experimentado pelo apelante.
Tal situação, ademais, não é presumível.
Tampouco foi verificado ferimento físico, nem mesmo
escoriações superficiais que ensejassem reparação.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos materiais e morais

Atropelamento de animal perambulante (capivara) na Rodovia (SP 300) sob
administração da Viarondon Concessionária de Rodovia S/A
Preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam afastada
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público, ante a constatada falha no serviço de
fiscalização da Rodovia, obrigada a resguardar a segurança da pista Dever de
fiscalização da pista de rolamento que implica no atendimento de segurança
mínima aos seus usuários Dano material bem demonstrado Inexistência de
dano moral a ser indenizado
Sentença de parcial procedência mantida.
Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no
Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ). Procedência parcial da ação
mantida Recursos não providos. (Apelação Cível 0002637-14.2011.8.26.0300;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 30/03/2020)
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
ACIDENTE DE
VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL (CAPIVARA) EM RODOVIA
ADMINISTRADA PELO REQUERIDO VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO
DA VIA PÚBLICA DANOS MATERIAIS Pretensão inicial voltada à reparação
material e moral das autoras, em decorrência de acidente sofrido em estrada de
rolamento
Procedência parcial em primeiro grau - Admissibilidade -
Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88)
Risco da atividade

Rompimento do dever de segurança estatal em relação à segurança da rodovia
que se encontrava sob sua administração Falha na prestação do serviço - Nexo
de causalidade configurado Danos materiais devidos APELO ADESIVO DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTORAS DANOS MORAIS - Em que pese o fato de que as circunstâncias
possam ter causado certo aborrecimento e insatisfação às requerentes, não restou
comprovado que o fato narrado na inicial tenha acarretado efetiva violação à
honra, à dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade das autoras, de
modo que incabível a condenação da requerida à indenização por dano moral -
Sentença mantida Recursos não providos, com observação. (Apelação Cível
1012532-09.2017.8.26.0320; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 03/02/2020)
E desta Câmara:
APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais e morais Acidente de
veículo decorrente de colisão com animal em rodovia de responsabilidade da
requerida Sentença de parcial procedência Irresignações de ambas as partes
Nexo de causalidade evidenciado Responsabilidade objetiva da Concessionária -
Administração das estradas que envolve o dever de manutenção, fiscalização e
segurança dos usuários Dano material comprovado em maior extensão àquele
reconhecido em primeiro grau Inexistência de dano moral Mero desconforto e
aborrecimento
Honorários advocatícios
Incidência da regra geral de
arbitramento prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC Parcial provimento do
recurso do autor, negado provimento ao recurso da requerida (Apelação Cível
1000872-33.2018.8.26.0142; Relator (a): Maria Olívia Alves; Data do Julgamento:
18/11/2019)
Com o acolhimento apenas do pedido de condenação da
ré ao pagamento em danos materiais, o autor foi sucumbente em metade do
total pleiteado, sendo devida a divisão de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, tal como arbitrado na r. sentença.
Era mesmo o caso de procedência em parte da ação, pelo
que fica mantida a r. sentença até esse ponto, por seus judiciosos
fundamentos.
Por fim, com relação ao valor condenatório arbitrado a
título de danos materiais, o termo inicial para a incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária é a data do efetivo prejuízo, aplicando-se a Súmula 43 do STJ, pelo
que mantenho a sua incidência desde a data da elaboração dos orçamentos.
Já quanto aos juros de mora, tem razão a ré, na medida
em que devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código
Civil.
Dessa forma, pelo acolhimento tão somente do pedido de
correção do termo inicial dos juros moratórios, o recurso da ré comporta parcial
provimento, pelo que deixo de majorar a sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios recursais.
Considerando o desfecho do recurso do autor, ao qual foi
negado o provimento, majoro os honorários recursais em 10% sobre o
percentual fixado na r. sentença, totalizando em 16,5% sobre o valor
atualizado do pedido relativo aos danos morais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso adesivo do autor e dou parcial provimento ao apelo da ré.
REINALDO MILUZZI
Relator Sorteado (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
12175DFA
10
19
Declarações de
Votos
REINALDO MILUZZI
122FC7AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005055-96.2016.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.